Tribunal: TJMT
Processo: 1122374-21.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1122374-21.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA GALERA MARI NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA "AD EXITUM". RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUANTUM ARBITRADO ADEQUADO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DIFERIMENTO DE CUSTAS. RECURSO DA GALERA MARI NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar instituição financeira ao pagamento de R$ 2.625,00 a escritório de advocacia, em razão da rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços que perdurou por anos. O autor busca a majoração da verba, alegando proveito econômico indireto do banco (benefício fiscal) e irrisoriedade do valor frente ao montante das causas patrocinadas. O réu alega nulidades processuais, incorreção do valor da causa, validade de termos de quitação e impossibilidade de arbitramento ante a existência de regime remuneratório contratual híbrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a oitiva da parte autora, configurou cerceamento de defesa; (ii) definir se a sentença incorreu em vício extra/ultra petita; (iii) estabelecer se o valor da causa deve ser corrigido para refletir o proveito econômico pretendido; (iv) definir a possibilidade de diferimento do recolhimento de custas processuais ao final da demanda; (v) determinar se a rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais, independentemente de previsão contratual para a hipótese de distrato; e (vi) avaliar a adequação do quantum arbitrado frente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, tornando despicienda a produção de prova oral ou depoimento pessoal.

4. Afasta-se a nulidade por decisão extra petita quando o juiz decide o pleito de arbitramento nos limites da lide, sendo este instituto distinto da cobrança de honorários contratuais e destinado justamente a suprir lacunas remuneratórias decorrentes da rescisão antecipada.

5. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, devendo ser corrigido de ofício quando fixado em patamar irrisório e dissociado da pretensão expressa de arbitramento entre 10% e 20% do valor das causas originárias.

6. Admite-se o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo, a serem pagas pela parte vencida, nas ações movidas por advogados para arbitramento de honorários, conforme autoriza o art. 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001 (Mato Grosso).

7. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito impede o causídico de implementar a condição suspensiva para o recebimento da remuneração final, autorizando o arbitramento judicial proporcional ao trabalho realizado, sob pena de enriquecimento sem causa do constituinte (Art. 22, § 2º, EOAB e Art. 129, Código Civil).

8. A existência de pagamentos antecipados por etapas processuais não obsta o arbitramento judicial se tais valores não remuneram integralmente o zelo, o tempo e a responsabilidade assumida pelo profissional durante anos de patrocínio.

9. Os termos de quitação anuais genéricos, firmados antes da rescisão, abrangem apenas valores já pagos e não têm o condão de afastar o direito subjetivo ao arbitramento decorrente do rompimento abrupto do vínculo contratual.

10. Devem ser mantidos os honorários arbitrados quando o valor fixado na sentença reflete adequadamente a complexidade das demandas, o tempo de tramitação e o valor econômico das questões trabalhadas, sendo devidamente observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da Galera Mari não provido. Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de risco (ad exitum), a rescisão unilateral e imotivada pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado até a data da revogação do mandato.

2. A quitação anual de valores adiantados por etapas contratuais não impede o pleito de arbitramento judicial para remunerar o labor remanescente não contemplado nas fases concluídas antes da rescisão antecipada.

3. O valor da causa em ação de arbitramento deve refletir a estimativa de proveito econômico indicada na petição inicial, sendo passível de correção de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; Código Civil, arts. 125, 129, 421, 596 e 658; CPC/2015, arts. 82, § 3º, 85, § 2º, 292, § 3º, 355, I e 492; Lei nº 8.906/1994 (EOAB), art. 22, § 2º; Lei Estadual/MT nº 7.603/2001, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 01.03.2021; STJ, AREsp n. 1.720.988 MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.09.2021; TJMT, N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Povoas, j. 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1122374-21.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1122374-21.2025.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 2.625,00 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença e o juros pela SELIC a contar da citação. Por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (ID 371593864).

Em suas razões recursais, o autor GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS manifesta sua irresignação quanto ao montante fixado pelo juízo a quo. Alega que o valor é insuficiente e desproporcional ao trabalho realizado na causa originária, que possui valor atualizado de R$ 209.547,21.

Alega que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de êxito impede o advogado de concluir o serviço, atraindo a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/1994, devendo o arbitramento observar os percentuais de 10% a 20% previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios para valor condigno e compatível com a importância das causas e o trabalho realizado.

Por sua vez, o réu BANCO BRADESCO S.A aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência de dilação probatória em controvérsia complexa envolvendo regime remuneratório contratual, termos de quitação e cláusula de rescisão (arts. 355, I, 370, 371, 10 e 489, §1º, IV e VI, do CPC).

Sustenta que a nulidade da sentença se corrobora ante a fundamentação padronizada, descolada do caso concreto, sem análise individualizada das cláusulas contratuais e documentos (art. 489, §1º, IV e VI, CPC).

Defende que a decisão é extra/ultra petita, por arbitrar honorários afastando contrato válido sem pedido revisional, invadindo os limites objetivos da lide (arts. 141 e 492 do CPC).

Afirma a inadequação do valor da causa, pois não reflete o conteúdo patrimonial em discussão, devendo ser corrigido nos termos do art. 292, §3º, CPC.

Destaca a inadequação da via eleita, em razão da existência de contrato escrito com regime remuneratório completo afasta o arbitramento do art. 22, §2º, do EOAB, que pressupõe “falta de estipulação ou acordo”.

Diz que a Cláusula 6 prevê cinco momentos de pagamento (adiantamento, garantia, recuperação final, sucumbência e irrecuperabilidade), sendo híbrido/misto, não exclusivamente de êxito.

Assevera que os termos de quitação anuais (cláusula 6.22 do contrato) com renúncia expressa a qualquer reclamação futura não foram adequadamente valorados.

Argumenta que não houve recuperação de crédito na ação executiva, logo, não se implementou a condição suspensiva para pagamento de honorários de êxito.

Aponta que a cumulação do INPC (a partir do arbitramento) com juros de 1% ao mês (a partir da citação) carece de justificativa técnico-jurídica e pode redundar em duplicidade de atualização monetária. Requer a adequação dos marcos temporais e, se necessário, a adoção de índice único, vedado o bis in idem, invocando a jurisprudência do STJ e do STF sobre a não cumulação da taxa SELIC com outros índices de correção.

Alega a ausência de fundamentação específica para o valor fixado. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, alegando ausência de resultado útil nas ações patrocinadas (ID 371593886).

A apelada GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos e pugnando pelo desprovimento (ID 371593896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O banco alega cerceamento de defesa porque o juízo julgou antecipadamente a lide sem permitir o depoimento pessoal do representante do escritório autor.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Ocorre que não há controvérsia sobre a existência e vigência do contrato por 30 anos; nem sobre a rescisão unilateral em 19/11/2020; tampouco, sobre a ausência de previsão de remuneração em caso de rescisão antecipada.

A questão é eminentemente jurídica, isto é, saber se, rescindido o contrato de êxito antes da conclusão, o advogado tem direito a arbitramento de honorários.

Logo, o depoimento pessoal pretendido era impertinente e protelatório, pois não se destinava a esclarecer fatos controvertidos, mas a questionar a legitimidade do próprio direito de ação.

Portanto, não houve cerceamento de defesa.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA/ULTRA PETITA)

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é “extra petita” porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

A causa de pedir da ação de arbitramento é a rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2º do EOAB.

Com efeito, o banco confunde a natureza da ação (arbitramento) com ação de cobrança de honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA)

Eminentes Pares:

O banco apelante sustenta que a nulidade da sentença se corrobora ante a fundamentação padronizada, descolada do caso concreto, sem análise individualizada das cláusulas contratuais e documentos (art. 489, §1º, IV e VI, CPC).

Pois bem.

Embora a sentença tenha enfrentado os pontos centrais da controvérsia, constata-se que algumas questões relevantes suscitadas na contestação não foram devidamente apreciadas, notadamente aquelas relativas à natureza e aos efeitos das quitações anuais com renúncia expressa, à cláusula de condição suspensiva para pagamento da denominada “Recuperação Final”, à alegada ausência de recuperação de crédito durante o período de patrocínio, ao alcance da cláusula 17.6, que trata da rescisão contratual e do pagamento das etapas concluídas, bem como ao lapso temporal efetivamente não quitado, correspondente ao ano de 2020.

Todavia, tais omissões não configuram vício apto a ensejar a nulidade da sentença, porquanto passíveis de suprimento nesta instância revisora, à luz do efeito devolutivo amplo da apelação, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento parcial do recurso, tão somente para suprir as lacunas identificadas, com o exame das matérias acima delineadas no mérito recursal.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3º do CPC determina que “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2º do EOAB e art. 85, §2º do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa por ele patrocinada, objeto desta demanda (R$ 209.547,21).

Nos pedidos, o autor explicita: “arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo, complexidade, etc.), é certo que o autor indicou expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial.” (N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa R$ 209.547,21, revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5º do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito recursal, determino a correção do valor da causa para R$ 20.947,72 (dez por cento de R$ 209.547,21), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido.

Pelo exposto, ACOLHO a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$ 20.947,72, com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento pretendido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS)

Eminentes Pares:

O autor/apelante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS pugna pelo diferimento do preparo, com base no art. 82, § 3º, do CPC (incluído pela Lei 15.109/2025).

Pois bem.

Quanto à matéria, o art. 82, §3º do CPC dispõe: § 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

A controvérsia reside em definir se a ação de arbitramento de honorários se enquadra nas hipóteses do dispositivo.

A norma federal menciona expressamente: (i) ações de cobrança; (ii) execuções de honorários; (iii) cumprimentos de sentença de honorários.

A ação de arbitramento possui naturezadeclaratória constitutiva, visando a fixação judicial de honorários na ausência de estipulação ou acordo. Tecnicamente, não se confunde com ação de cobrança, que pressupõe dívida líquida e certa preexistente.

Contudo, aLei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pelaLei nº 12.705/2024, em seuart. 4º, parágrafo único, expressamente prevê:

Art. 4º [...].

Parágrafo único. Nos processos e procedimentos judiciais, mesmos os já ajuizados, incluídos seus recursos e sucedâneos recursais, aviados por advogados ou sociedade de advogados, como parte, para condenação, cobrança, execução ou arbitramento, por qualquer modo ou forma de tutela, ação, processo ou procedimento, de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, os pagamentos de emolumentos, despesas, custas e demais ônus, quando não concedida a isenção de que trata o inciso V do art. 3º desta Lei, deverão ser realizados apenas ao final da respectiva demanda, pela parte vencida, na proporção da sucumbência.

A legislação estadual, no âmbito de sua competência para disciplinar custas judiciais (art. 24, IV, CF),incluiu expressamente as ações de arbitramentono rol de demandas com diferimento de custas.

Este Tribunal já se manifestou favoravelmente ao diferimento em ações de arbitramento:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO AO FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. 5. O artigo 4º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.603/2001, incluído pela Lei Estadual nº 12.705/2024, prevê que, nas demandas em que advogados ou sociedades de advogados buscam a condenação, cobrança, execução ou arbitramento de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, o recolhimento das custas deve ocorrer ao final do processo pela parte vencida. 6. A Lei federal (art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025) autoriza o pagamento ao final para os casos de Ação de Cobrança, Execução e Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios; a Lei estadual, por sua vez, estende o diferimento para Ação de Arbitramento. Autorizado o pagamento ao final da demanda, caso a Agravante, seja sucumbente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido e autorizado o recolhimento das custas processuais ao final do processo, pela parte vencida, nos termos do parágrafo único do artigo 4º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tese de julgamento: "Em se tratando de Ação de Arbitramento de Honorários, é possível o diferimento das custas processuais para o final da demanda".

Dispositivos relevantes citados: STJ, Verbete Sumular 481; CPC, art. 82, § 3º; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 4º, parágrafo único. (N.U 1003137-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Destaca-se que a medida se justifica pelanatureza alimentar dos honorários advocatíciose pela necessidade de assegurar o amplo acesso à justiça aos profissionais da advocacia na defesa de seus direitos.

Pelo exposto, DEFIROo pedido de diferimento do preparo, para pagamento das custas ao final pela parte vencida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

É incontroverso nos autos que as partes mantiveram relação contratual por longo período, tendo o banco réu rescindido unilateralmente o contrato em 19/11/2020, conforme notificação juntada aos autos.

O contrato celebrado entre as partes previa diversas formas de remuneração, incluindo valores pagos no momento da distribuição da ação (“adiantamento”), quando da garantia do processo (penhora) e quando da recuperação final do crédito (êxito).

Da análise do instrumento contratual, observa-se que a sistemática remuneratória ajustada entre as partes combinou parcelas antecipadas com honorários vinculados ao resultado econômico obtido nas demandas patrocinadas pela sociedade de advogados.

A cláusula 6.3 consagrou o denominado princípio do benefício financeiro, ao atrelar a remuneração principal ao proveito econômico auferido pelo contratante.

A cláusula 6.7, por sua vez, previu o pagamento de valores antecipados por ocasião da distribuição das ações e da prática de determinados atos processuais, os quais, segundo sustenta a contratada, possuíam natureza de adiantamento da remuneração final.

No mesmo contexto, a cláusula 6.5 definiu a “Recuperação Final” como a efetiva recuperação do crédito enquanto a causa permanecesse sob o patrocínio da contratada, estabelecendo, assim, verdadeira condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil. Já a cláusula 17.6 dispôs que, em caso de rescisão contratual, seriam devidos apenas os valores correspondentes às etapas já concluídas e ainda não quitadas, prevendo o perecimento do direito à remuneração relativa aos serviços não concluídos.

Com base nessas disposições, o Banco apelante sustenta que o contrato não se limitava à estipulação de honorários de êxito, pois contemplava remuneração autônoma por etapas processuais, materializada nos pagamentos antecipados, bem como defende a plena validade e eficácia da cláusula 17.6. Em sentido oposto, a sociedade de advogados afirma que a avença possuía natureza essencialmente ad exitum, sendo os valores antecipados meros adiantamentos sujeitos à compensação com a remuneração final, razão pela qual a cláusula 17.6 não disciplinaria de forma adequada a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antes da obtenção do resultado útil.

Pois bem.

O art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 dispõe que, na ausência de estipulação contratual suficiente ou de acordo entre as partes, os honorários advocatícios devem ser fixados por

arbitramento judicial, em valor compatível com o trabalho efetivamente realizado e com a expressão econômica da causa.

Tal dispositivo revela-se especialmente aplicável em situações como a dos autos, em que a rescisão antecipada do contrato impede a implementação da condição suspensiva prevista para o pagamento da remuneração principal e o instrumento contratual não estabelece, de forma clara e adequada, critério específico para remunerar os serviços prestados até a revogação do mandato.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados, ainda que o contrato preveja remuneração vinculada ao êxito da demanda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes.

5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

No caso, durante a vigência do contrato, as cláusulas livremente pactuadas entre as partes mostravam-se plenamente válidas e eficazes.

Todavia, a rescisão unilateral promovida pelo banco antes da implementação da condição de êxito deu origem a situação não adequadamente disciplinada pelo instrumento contratual, consistente na existência de serviços advocatícios efetivamente prestados ao longo de vários anos sem a correspondente remuneração proporcional.

Embora a cláusula 17.6 previsse que, em caso de rescisão, pereceria o direito à remuneração pelos serviços não concluídos, tal disposição não estabeleceu critério objetivo para remunerar o trabalho já realizado até a revogação do mandato.

Nessa medida, evidencia-se verdadeira lacuna contratual, apta a atrair a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, que autoriza o arbitramento judicial dos honorários quando inexistente estipulação suficiente para disciplinar a remuneração devida.

Interpretar a cláusula em sua literalidade, de modo a excluir qualquer contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, implicaria admitir o enriquecimento sem causa do contratante, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Além disso, a condição suspensiva atinente ao êxito ficou frustrada por ato do próprio contratante, que optou por rescindir unilateralmente o ajuste antes da obtenção do resultado econômico almejado.

Nessa hipótese, incide o art. 129 do Código Civil, segundo o qual se considera implementada a condição cujo advento foi maliciosamente obstado pela parte a quem seu cumprimento desfavoreceria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com esse entendimento, reconhece que a revogação unilateral do mandato autoriza o advogado a buscar o arbitramento judicial da remuneração, afastando a submissão estrita às condições originalmente pactuadas.

Também não procede a alegação de que o arbitramento judicial representaria indevida intervenção do Poder Judiciário em contrato válido, em afronta aos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

O princípio da intervenção mínima do Estado em contratos privados (art. 421, parágrafo único, do Código Civil) não é absoluto e deve ser harmonizado com outros princípios igualmente relevantes, como a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

No caso em análise, a intervenção judicial se justifica precisamente para evitar que uma interpretação literal e restritiva das cláusulas contratuais resulte em enriquecimento sem causa do contratante, que se beneficiou de serviços advocatícios efetivamente prestados sem a correspondente contraprestação.

Não se cogita, no caso, de revisão ou invalidação das cláusulas contratuais, mas apenas do suprimento de lacuna específica decorrente da ausência de disciplina adequada para a hipótese de rescisão antecipada.

O arbitramento, expressamente previsto em lei, constitui mecanismo legítimo para assegurar remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e impedir o enriquecimento sem causa, sem qualquer violação à autonomia privada.

No tocante aos termos de quitação apresentados pelo banco, verifica-se que se tratam de documentos genéricos, firmados em momento anterior à rescisão contratual, ocorrida em novembro de 2020.

No que se refere à validade formal, não se vislumbra qualquer irregularidade capaz de comprometer a higidez dos documentos.

Os termos foram elaborados em papel timbrado do próprio escritório autor, subscritos por seu representante legal, com firmas reconhecidas em cartório, sempre com cláusula expressa de quitação ampla e renúncia a eventuais cobranças de honorários relativos ao período delimitado.

Sob o aspecto material, os documentos igualmente atendem aos requisitos previstos no art. 320 do Código Civil, pois identificam o devedor (Banco Bradesco S.A.), o credor (Galera Mari e Advogados Associados), a natureza da obrigação (honorários advocatícios e despesas decorrentes da prestação de serviços jurídicos), o período abrangido pela quitação (até 31/12/2019) e a assinatura do credor, regularmente reconhecida. Ainda que se admitisse alguma deficiência formal, o próprio dispositivo legal assegura a validade da quitação quando, de seus termos ou das circunstâncias, resultar evidenciado o pagamento da dívida.

Ressalte-se, ademais, que não há nos autos qualquer alegação ou indício de vício de vontade na celebração dos referidos instrumentos, tais como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude.

O escritório autor não impugnou a autenticidade dos documentos nem alegou ter sido induzido a firmá-los em condições irregulares, o que reforça a presunção de validade e eficácia jurídica das declarações neles contidas.

Nessa perspectiva, os termos de quitação, em tese, produzem efeitos jurídicos, à luz dos arts. 319 e 320 do Código Civil, bem como da possibilidade de renúncia a direitos patrimoniais, nos termos do art. 191 do mesmo diploma e do art. 24, § 5º, da Lei nº 8.906/94.

Todavia, embora existentes e formalmente válidos, tais instrumentos não se mostram suficientemente claros quanto aos critérios de definição da contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, tampouco evidenciam, de forma inequívoca, que a renúncia ali estipulada abrange especificamente as ações objeto da presente demanda de arbitramento.

O último termo de quitação, datado de 10 de março de 2020, limita-se a conferir quitação aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2019, abrangendo apenas os valores pagos a título de adiantamento na forma da cláusula 6.7.

Referido instrumento, portanto, não individualiza os processos objeto da presente demanda, não menciona honorários de êxito ou de recuperação final e tampouco contempla a hipótese de rescisão antecipada do contrato, razão pela qual não tem o alcance de afastar a pretensão deduzida nestes autos.

Ademais, a quitação anual prevista na cláusula 6.22 do contrato refere-se aos valores adiantados pela distribuição das demandas, conforme cláusula 6.7, não se confundindo com os honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO. [...]. Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito,

inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe. (N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 30/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Portanto, é plenamente aplicável o art. 22, §2º, do EOAB ao caso concreto, isto é, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do escritório autor, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

Superadas essas questões, passa-se à análise do “quantum” arbitrado.

A sentença fixou honorários no montante de R$ 2.625,00 (dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais), referente ao processo de nº. 0001406-74.2015.8.14.0031.

À luz dos critérios previstos no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, em consonância com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, impõe-se considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado, o tempo exigido e o valor econômico envolvido.

Assim, quanto ao valor dos honorários arbitrados, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas e o momento em que foi rompido o contrato, entendo que o “quantum” fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, remunerando adequadamente o trabalho prestado sem configurar enriquecimento indevido de qualquer das parte, indeferindo o pedido de majoração.

Por fim, no tocante ao termo inicial dos juros moratórios, correta a fixação a partir da citação, nos termos dos arts. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, momento em que se constitui o devedor em mora.

No que tange ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé formulado pelo escritório autor, não se verifica, no exercício regular do direito de defesa e na interposição de recursos pelo banco réu, a presença dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil.

A resistência à pretensão autoral, ainda que infundada, não configura, por si só, litigância temerária, sendo certo que a parte tem o direito constitucional de acesso à justiça e de utilizar todos os meios processuais disponíveis para a defesa de seus interesses.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Galera Mari Advogados Associados e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Banco Bradesco apenas para determinar a correção do valor da causa para R$ 20.947,72 (vinte mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026